Tribunal: CARF
Processo: 10670.720850/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720850/2012-31
ACÓRDÃO
2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL MESSIAS PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES
A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito.
CONSTITUCIONALIDADE DA PRESUNÇÃO PREVISTA NO ART. 42, DA LEI No
9.430/1996.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos (Tema 842),
validou a presunção estabelecida no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, que
trata da omissão de receita ou de rendimentos provenientes de depósitos
bancários cuja origem não seja comprovada pelo titular.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos de 2008 e 2009, no valor de R$ 1.273.941,70
(já acrescidos de multa de ofício e juros de mora), em decorrência de suposta omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Intimado do “Termo de Início da Fiscalização”, o Recorrente apresentou (i) extratos
de conta corrente do período fiscalizado; (ii) Declarações de Ajuste Anual do ano-base de 2008;
(iii) protocolo na junta comercial de pedido de abertura de empresa de comércio varejista de
açougue, assim como o comprovante da respectiva inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ (matriz e filial); (iv) livro contábil.
Em decorrência foi expedido o “Termo de Intimação Fiscal no -1”, requerendo a
comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a
origem e tributação dos recursos creditados/depositados em 2008 e 2009, na conta corrente no
4.625-6, Ag. 3.144-5, da Cooperativa de Crédito SICOOB Credinor, de forma individualizada,
relacionando-se a origem dos recursos e natureza das operações a que se referem.
Ao receber a intimação, o Recorrente solicitou prazo suplementar para a
apresentação da documentação solicitada. Assim não procedendo, foi expedido mais um Termo
de Intimação Fiscal, solicitando, ainda, certidões atualizadas de determinados imóveis. Restando
silente o Recorrente, procedeu-se o lançamento fiscal em questão.
Intimado, apresentou o Recorrente Impugnação alegando: (i) inconstitucionalidade
da quebra de sigilo bancário; (ii) inaplicabilidade do art. 42, da Lei no 9.430/96, por
incompatibilidade com o disposto no art. 43, do Código Tributário Nacional; bem como (iii)
equívoco na base de cálculo utilizada no lançamento fiscal, eis que a receita obtida seria
proveniente da atividade rural e comercial, portanto, seria limitada ao máximo de 20% sobre as
receitas.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
3
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 06-55.529, que julgou
improcedente as razões de fato e de direito deduzidas pelo Recorrente, mantendo a integralidade
do crédito tributário constituído.
Em decorrência, interpõe o Recorrente Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente apresentadas em impugnação, com exceção da argumentação de
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
assim, dele conheço.
À luz do exposto nos fatos, remanesce em questionamento a omissão de
rendimentos, em razão da não comprovação da origem determinados depósitos em conta
bancária do Recorrente.
O Recorrente embasa suas razões na suposta ilegitimidade do art. 42, da Lei no
9.430/96, por incompatibilidade com o disposto no art. 43, do Código Tributário Nacional, bem
como no equívoco na base de cálculo utilizada no lançamento fiscal, eis que a receita obtida seria
proveniente da atividade rural e comercial, portanto, seria limitada ao máximo de 20% sobre as
receitas.
Pois bem, ambas as matérias já se encontram pacificadas por este Conselho, não
merecendo reparo o Acórdão da DRJ, motivo pelo qual, nos termos do art. 114, § 12o, do RICARF,
uso-o como razão de decidir.
Da defesa apresentada pelo Impugnante
38. Ao compulsar os autos, verifica-se que o Impugnante pretendeu justificar a
origem dos depósitos bancários, argumentando que "a receita obtida pelo
fiscalizado é proveniente da atividade rural e comercial." "Portanto, a apuração da
base de cálculo do imposto de renda da atividade rural conforme a legislação
vigente é a receita deduzida dos custos e despesas, limitada ao máximo de 20%
sobre as receitas."
39. Para sustentar tal argumentação, recorreu ao fato de ser "produtor rural
devidamente inscrito na Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais [...]" e
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
4
que "demonstrou ainda na fase de fiscalização que exerce atividade de produtor
rural, através de documentos hábeis e idôneos, [...]"
40. Por fim, alegou que o Termo de Verificação Fiscal corrobora as suas
afirmações, pois confirma "que o fiscalizado é titular de empresa individual e por
assim ser, a fiscalização deduziu que as notas de compra e venda de gado da
atividade rural foram usadas para dar suporte a atividade comercial.", sendo "erro
vitando promover a tributação do imposto de renda com base na legislação das
pessoas físicas, ao invés do imposto de renda das pessoas jurídicas."
41. Diante de tais argumentos, é importante elucidar que o simples fato do
Impugnante ser proprietário de empresa individual e produtor rural, exercendo
plenamente tal atividade, não o exime de comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias. Assim, a falta da apresentação de
documentação, hábil e idônea, comprovando a origem dos recursos depositados
em sua conta bancária, torna irrelevante a atividade profissional exercida pelo
Impugnante.
42. Deve ser esclarecido, também, que a autoridade fiscal não conclui que os
depósitos bancários questionados eram decorrentes de atividade comercial
exercida pelo Impugnante e que pertenciam à pessoa jurídica, da qual ele era
sócio. Na verdade, a Fiscalização constatou que a documentação apresentada
pelo Impugnante referia-se "a uma atividade comercial, onde a propriedade rural
denominada fazenda Boqueirão é usada apenas como suporte dessa atividade,
com a utilização do cartão de inscrição de produtor rural para emissão indevida
de notas fiscais."
43. Portanto, a documentação apresentada pelo Impugnante não teve o condão
de comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta bancária, pois não
há nos autos qualquer documento que estabeleça uma correlação entre os
depósitos bancários questionados e a alegada atividade de produtor rural do
contribuinte.
44. Na verdade, como relatado pela autoridade fiscal, os documentos anexados
aos autos serviram, tão-somente, para demonstrar a existência de uma atividade
comercial de compra e venda de gado, realizada por uma pessoa jurídica ligada ao
Impugnante, sendo a Fazenda Boqueirão utilizada como base para a execução
dessas atividades.
45. Outro ponto fundamental para o deslinde da controvérsia, é que o
contribuinte não declarou em sua DAA, anos-calendário 2008 e 2009, o
recebimento de receitas próprias da atividade rural, e no caso do ano-calendário
2009 não houve sequer a apresentação da DAA.
46. Portanto, além de não apresentar provas hábeis e idôneas de que os
depósitos bancários tiveram sua origem na atividade rural, verifica-se, também,
que o contribuinte não observou a norma legal que define os critérios para
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
5
apuração do resultado da atividade rural, conforme esclarece o manual
"Perguntas e Respostas do Imposto de Renda 2009":
APURAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL
442 — Qual a forma de apuração do resultado da atividade rural da
pessoa física?
O resultado da exploração da atividade rural exercida pela pessoa física é
apurado mediante a escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
A escrituração e a apuração devem ser feitas em destaque, por
contribuinte, pelo valor global das receitas auferidas das unidades rurais
exploradas individualmente, em conjunto ou em comunhão em decorrência
do regime de casamento.
Quando a receita bruta total auferida no ano-calendário não exceder a R$
56.000,00 é facultada a apuração mediante prova documental, dispensada
a escrituração do livro Caixa, encontrando-se o resultado pela diferença
entre o total das receitas e o das despesas/investimentos.
Também é permitido à pessoa física apurar o resultado pela forma contábil.
Nesse caso, deve efetuar os lançamentos em livros próprios de
contabilidade, necessários para cada tipo de atividade (Diário, Caixa, Razão
etc.), de acordo com as normas contábeis, comerciais e fiscais pertinentes a
cada um dos livros de registro utilizados.
Ressalte-se que, no caso de exploração de uma unidade rural por mais de
uma pessoa física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas da
receita, da despesa de custeio e dos investimentos que lhe caibam.
A RFB disponibiliza o programa aplicativo livro Caixa da Atividade Rural para
pessoa física que exerça a atividade rural no Brasil, o qual permite a
escrituração pelo sistema de processamento eletrônico, no sítio.
(Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 18; Instrução Normativa SRF
no83, de 11 de outubro de 2001, arts. 22 a 25).
47. Soma-se a essa constatação, a ausência de opção, no momento da entrega das
DAAs, anos-calendário 2008 e 2009, pela tributação de 20% da receita bruta
apurada na suposta atividade rural, conforme estabelece o art. 5o da Lei no 8.023,
de 12 de abril de 1990, transcrito a seguir:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta no ano-base. (Grifos nossos)
48. Diante de todo o exposto, reitera-se que o contribuinte não se desincumbiu
do seu ônus de demonstrar a origem respectiva dos recursos depositados em sua
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
6
conta bancária, restando a autoridade fiscal materializar a constatação da
presunção legal de omissão de rendimentos.
49. Esclareça-se, ainda, que a existência de créditos nas contas bancárias do
Impugnante não foi considerada como aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, ou seja, como fato gerador
do IRPF (artigo 43 do CTN), mas como indício de omissão de rendimentos. Então,
detectados esses créditos, foi dada oportunidade ao contribuinte de comprovar a
origem desses créditos e, somente por que ele não se desincumbiu dessa
obrigação, o que era indício tornou-se presunção.
50. Nesse sentido, os depósitos bancários são utilizados como mecanismo de
apuração de rendimentos presumidamente omitidos. Reitera-se, assim, que a
tributação não recai sobre os créditos bancários constatados, mas sobre os
rendimentos por ele representados.
51. Ora, como se trata de uma presunção legal de rendimentos omitidos, e como
a lei não presume que esses rendimentos sejam decorrentes da nenhuma
atividade específica, no que se inclui a atividade rural, evidentemente, não pode o
Impugnante pretender adaptar a presunção legal, para que os créditos cuja
origem ele mesmo não comprovou, sejam tomados como originários de atividade
rural, no que configuraria uma débil tentativa de valerse da própria torpeza.
52. Para que o Impugnante lograsse seu intuito de ter seus rendimentos
tributados na forma estabelecida para a tributação da atividade rural, cabia-lhe
justamente comprovar, de forma eficaz, que os recursos creditados em suas
contas eram decorrentes de atividade típica de produtor rural e, então, não se
falaria de presunção de rendimentos, mas de efetiva comprovação de existência
de rendimentos da atividade rural.
53. Todavia, os documentos acostados aos autos, neste sentido não comprovaram
de forma hábil e idônea a correlação entre os depósitos bancários questionados e
a atividade rural supostamente realizada pelo Impugnante. Assim, não houve
comprovação efetiva de que os depósitos bancários foram resultado da atividade
rural, nem no procedimento fiscal, nem agora, com a impugnação.
54. A argumentação da defesa de que "demonstrou ainda na fase de fiscalização
que exerce atividade de produtor rural, através de documentos hábeis e idôneos,
tais como, notas fiscais de compra de vacina, de insumo, de compra de bezerros,
cartão de produtor, documento de propriedade rural, RAIS referente ao
empregado rural do Impugnante (Antônio Marcos da Silva), dentre outros",
poderia até demonstrar que o Impugnante exerce atividade rural, na condição de
pessoa jurídica individual, porém, não demonstra e tampouco comprova que os
depósitos bancários questionados pela Fiscalização sejam oriundos dessa
atividade.
55. Acrescente-se a essa constatação, o fato de que a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a comprovar, de forma hábil e idônea, a origem dos depósitos
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
7
bancários em comento, contudo, o Fiscalizado não trouxe aos autos qualquer
explicação ou documentos que esclarecessem efetivamente essa origem. Essa é a
conclusão que se depreende do conteúdo do Auto de Infração, especificamente
no quadro "Termo de Verificação Fiscal" (fls. 15), parcialmente reproduzido a
seguir:
O Contribuinte não atendeu à intimação e portanto não identificou nem
comprovou a origem dos recursos depositados em sua conta corrente,
embora devidamente intimado. Tais valores constam dos demonstrativos
anexos, e também fazem parte integrante deste Termo, em conformidade
com o art. 42 da Lei no 9.430, com as alterações da Lei no 9.841/1997 e Lei
no 10.637/2002 [...]."
56. Diante de tais constatações, deve ser acrescido, ainda, que o lançamento,
devidamente motivado, consiste em ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a
obrigação de comprovar e justificar o que alega, pois a ele caberia o ônus de
provar, ou seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado.
57. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
o Impugnante a obrigação de comprovação e justificação dos fatos relatados na
impugnação e, não o fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não
cabimento de sua pretensão por falta de produção probatória.”
Acrescente-se a tal argumentação que, no julgamento do Recurso Extraordinário no
855.649, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos (Tema 842), o Supremo Tribunal Federal
validou a presunção estabelecida no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, que trata da omissão de
receita ou de rendimentos provenientes de depósitos bancários cuja origem não seja comprovada
pelo titular.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
8
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem
se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso
impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na
contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos
princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (g.n.)
Nota-se, portanto, que os argumentos suscitados pelo Recorrente no tocante a
ilegitimidade do art. 42, da Lei no 9.430/96, já foram definitivamente rechaçados pelo Supremo
Tribunal Federal.
Não bastasse, este Conselho já se manifestou diversas vezes sobre a viabilidade da
aplicação da presunção do art. 42, da Lei no 9.430/96, não havendo margens para discussão acerca
da matéria.
No que tange à alegação de utilização de base de cálculo equivocada em razão eis
do fato da receita obtida ser proveniente da atividade rural, limitando-se ao máximo de 20% sobre
as receitas, faz-se importante trazer à colação o recente entendimento sumulado por este
Conselho:
Súmula CARF no 222:
“No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.”
Nota-se, portanto, que a matéria abordada pelo Recorrente, encontra-se pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal e por este Conselho, de forma oposta à pretendida.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.306 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720850/2012-31
9
Embora o Acórdão da DRJ tenha se pronunciada pela preclusão de provas que
comprovasse a origem dos recursos e natureza das operações a que se referem, entendo que se
eventual documentação tivesse sido apresentada em sede de Recurso Voluntário a fim de elidir o
lançamento fiscal, seria plausível sua análise em primazia ao Princípio da Verdade Material,
contudo nada foi apresentado neste sentido, suscitando o Recorrente apenas teses de
ilegitimidade da presunção do art. 42, da Lei no 9.430/96 e aplicação da limitação de 20% da
receita bruta da atividade rural, o que não subsiste conforme acima visto.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 904
DF CARF MF
Original